Tribunal: TJDFT
Processo: 0745732-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA FASE EXECUTIVA. EFEITOS EX NUNC. ALCANCE LIMITADO AOS HONORÁRIOS INCIDENTES NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NA FASE DE CONHECIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por Elaine Stefane Carvalho do Nascimento contra decisão proferida em cumprimento de sentença iniciado por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda., que manteve a penhora de R$ 4.505,32 em conta poupança, concedeu gratuidade de justiça com efeitos ex nunc e afastou a alegada natureza alimentar da verba. O recurso requer efeito suspensivo, liberação integral dos valores, atribuição de efeitos ex tunc ao benefício e, subsidiariamente, limitação da penhora a 15%.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a gratuidade de justiça requerida na fase de cumprimento de sentença admite efeitos ex tunc para alcançar os honorários incidentes nesta etapa, bem como se pode retroagir para atingir a condenação fixada na fase de conhecimento; e (ii) saber se valores inferiores a quarenta salários mínimos, depositados em conta poupança, podem ser penhorados apesar da alegação de que asseguram o mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça requerida pela primeira vez na fase de cumprimento de sentença produz efeitos ex nunc e não alcança honorários fixados na fase de conhecimento, por força da coisa julgada. Contudo, como o pedido foi formulado na primeira manifestação da executada nos autos, admite-se a suspensão da exigibilidade dos honorários incidentes no cumprimento de sentença.
4. A constrição recaiu sobre valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta poupança, hipótese de impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, X, do CPC. A jurisprudência reconhece essa proteção quando os valores constituem reserva mínima destinada à subsistência, inexistindo indícios de fraude.
IV. Dispositivo
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado para suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios incidentes na fase de cumprimento de sentença e manter a liberação dos valores bloqueados em conta poupança.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 23/05/2024, DJe 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 2013888, 0709265-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 07/07/2025; TJDFT, Acórdão 1391230, 0731338-47.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 01/12/2021, DJe 21/01/2022; TJDFT, Acórdão 2065729, 0732593-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06/11/2025, DJe 25/11/2025.